Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600099-41.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. DESÍDIA DO PARTIDO POLÍTICO. RECONHECIMENTO DA
FILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto por Telma Aparecida da Silva de Lima contra
sentença da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana-PR, que indeferiu pedido de
reconhecimento de filiação partidária ao Partido dos Trabalhadores (PT) de
Apucarana. A sentença de primeiro grau fundamentou-se na falta de fé
pública dos documentos apresentados, os quais foram considerados
unilateralmente produzidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os documentos
apresentados pela recorrente são suficientes para comprovar a filiação
partidária; (ii) estabelecer se o reconhecimento da filiação pelo partido, aliado
à sua desídia, é suficiente para deferir o pedido de inclusão da recorrente na
lista de filiados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 19 da Lei nº 9.096/1995, regulamentado pela Resolução nº
23.596/2019 do TSE, prevê a possibilidade de inclusão do nome do filiado
nos registros oficiais do partido mediante requerimento, em caso de desídia
Num. 43964111 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010422100000042917478
Número do documento: 24090318010422100000042917478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:48:54

do partido.

4. O artigo 11, § 4º, da Resolução nº 23.596/2019 do TSE estabelece
presunção favorável à filiação quando o partido reconhece a filiação e não há
indícios de fraude na data informada.

5. No caso, a recorrente apresentou documentos, incluindo ficha de filiação,
declaração do partido e lista de presença em reunião partidária, evidenciando
a desídia do PT de Apucarana ao não processar sua filiação, com
reconhecimento expresso pelo partido.

6. A recente jurisprudência do TRE-PR reforça que o reconhecimento de
filiação pelo partido, aliado à ausência de indícios de má-fé e a boa-fé da
recorrente, são suficientes para o deferimento da inclusão no sistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pelo partido da filiação de eleitor,
aliado à ausência de indícios de má-fé e a documentos que demonstrem a
participação ativa no partido, é suficiente para deferir a inclusão da filiação no
sistema eleitoral, desde que presentes elementos que comprovem a de

Inteiro teor:
10/09/2024
Número: 0600099-41.2024.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Filiação/Desfiliação, Filiação Partidária, Requerimento, Filiação Partidária - Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600099-41.2024.6.16.0028,
que extinguiu o processo com a resolução do seu mérito (art. 487, I, do CPC), acolheu o parecer do
Ministério Público Eleitoral e julgou improcedente o pedido inicial e, por consequência, indeferiu o
pleito de reconhecimento da filiação partidária da requerente Telma Aparecida Da Silva De Lima ao
Partido dos Trabalhadores de Apucarana na data indicada no documento do Id. 122530137.
(Representação por desídia ajuizada por Telma Aparecida Da Silva De Lima com fulcro no art. 11, §
2º da Res.- TSE 23.596/19 e no art. 19 da Lei n. 9.096/95, na qual alegou que se filiou ao Partido Dos
Trabalhadores de Apucarana em 06 de abril de 2024, conforme consta de sua ficha de filiação
partidária com intenção em disputar o pleito este ano. Alegou que ao emitir certidão de filiação
partidária, observou que o PT de Apucarana, deixou de comunicar sua filiação à justiça eleitoral e
assim a representante não se encontra filiada ao PT de Apucarana dentro do prazo do art. 9º da Lei
das Eleições, o que enseja a apresentação do presente pedido de desídia. Por fim asseverou que
em função de seu interesse em concorrer ao pleito vindouro, na condição de pré-candidata ao
cargo de vereadora, a Representante deveria ter seu nome relacionado a lista de filiados do
PARTIDO DOS TRABALHADORES até o prazo de filiação de 6 de abril de 2024, o que por desídia do
órgão partidário, não ocorreu. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 12/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TELMA APARECIDA DA SILVA DE LIMA (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 028ª ZONA ELEITORAL DE APUCARANA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43964111
03/09/2024
18:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.868

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600099-41.2024.6.16.0028 – Apucarana –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: TELMA APARECIDA DA SILVA DE LIMA
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 028ª ZONA ELEITORAL DE APUCARANA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. DESÍDIA DO PARTIDO POLÍTICO. RECONHECIMENTO DA
FILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto por Telma Aparecida da Silva de Lima contra
sentença da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana-PR, que indeferiu pedido de
reconhecimento de filiação partidária ao Partido dos Trabalhadores (PT) de
Apucarana. A sentença de primeiro grau fundamentou-se na falta de fé
pública dos documentos apresentados, os quais foram considerados
unilateralmente produzidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os documentos
apresentados pela recorrente são suficientes para comprovar a filiação
partidária; (ii) estabelecer se o reconhecimento da filiação pelo partido, aliado
à sua desídia, é suficiente para deferir o pedido de inclusão da recorrente na
lista de filiados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 19 da Lei nº 9.096/1995, regulamentado pela Resolução nº
23.596/2019 do TSE, prevê a possibilidade de inclusão do nome do filiado
nos registros oficiais do partido mediante requerimento, em caso de desídia
Num. 43964111 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010422100000042917478
Número do documento: 24090318010422100000042917478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:48:54

do partido.

4. O artigo 11, § 4º, da Resolução nº 23.596/2019 do TSE estabelece
presunção favorável à filiação quando o partido reconhece a filiação e não há
indícios de fraude na data informada.

5. No caso, a recorrente apresentou documentos, incluindo ficha de filiação,
declaração do partido e lista de presença em reunião partidária, evidenciando
a desídia do PT de Apucarana ao não processar sua filiação, com
reconhecimento expresso pelo partido.

6. A recente jurisprudência do TRE-PR reforça que o reconhecimento de
filiação pelo partido, aliado à ausência de indícios de má-fé e a boa-fé da
recorrente, são suficientes para o deferimento da inclusão no sistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pelo partido da filiação de eleitor,
aliado à ausência de indícios de má-fé e a documentos que demonstrem a
participação ativa no partido, é suficiente para deferir a inclusão da filiação no
sistema eleitoral, desde que presentes elementos que comprovem a desídia
da agremiação.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.096/1995, art. 19;

- Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

- TREPR, RE nº 0600011-98.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.651, Rel. Des.
José Rodrigo Sade, Julgado em 07/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43964111 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010422100000042917478
Número do documento: 24090318010422100000042917478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:48:54

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por TELMA APARECIDA DA SILVA
DE LIMA em face de sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana-
PR, integrada pelos embargos de declaração, que indeferiu o pedido de reconhecimento
da filiação partidária ao Partido dos Trabalhadores de Apucarana na data indicada no
documento juntado na inicial, ao fundamento de que os documentos apresentados foram
produzidos unilateralmente e não são revestidos de fé pública.

Nas razões do recurso (ID 43932128) a recorrente alega, em síntese, que: a)
na inicial apresentou requerimento de filiação partidária, anexando, dentre outros
documentos, Certidão de Filiação Partidária, declaração de colegas e do PT de
Apucarana, ficha de filiação assinada; b) visando trazer ainda mais elementos
probatórios, foram anexados, via Embargos de Declaração, cópia de lista de presença em
reunião da Executiva Municipal realizada em 02 de fevereiro de 2024, reforçando a
participação ativa da recorrente enquanto filiada ao PT de Apucarana, inclusive com o
objetivo de concorrer ao pleito eleitoral de 2024; c) considerando a documentação
colacionada aos autos, é inequívoco que o presente pedido atende aos requisitos formais
da Súmula nº 20 do TSE.

Requer a reforma da sentença para que o pedido de filiação partidária seja
deferido.

Em contrarrazões (ID 43932136), o Partido dos Trabalhadores de Apucarana,
manifestou sua concordância com a filiação da recorrente, afirmando que ela é militante
ativa do partido e participante das reuniões, sendo evidente sua atuação pública.

O Promotor Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do recurso interposto
pelo TELMA APARECIDA DA SILVA DE LIMA e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID
43932140).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
provimento do recurso, tendo em vista que, além de não existir indícios de fraude, a
agremiação reconheceu a existência da filiação e confessou sua desídia, nos termos do
artigo 11, § 4º da Resolução nº 23.596/2019 do TSE (ID 43935260).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se a analisar se restou comprovado vínculo partidário
que autorize o deferimento da filiação da recorrente, em lista especial, diante dos
documentos juntados aos autos.

Sobre o tema, o artigo 19 da Lei nº 9.096/1995 assim dispõe:
Num. 43964111 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010422100000042917478
Número do documento: 24090318010422100000042917478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:48:54

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a
cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para
ajuizamento das ações cabíveis. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso
às informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e
estaduais dos partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso
a todas as informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral,
incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo, número do título de
eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras.” (grifei)

A fim de regulamentar o disposto na Lei dos Partidos Políticos, o artigo 11 da
Resolução nº 23.596/2019 do TSE assim dispõe:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos
(Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos
políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data
da filiação constante da ficha respectiva. (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
Num. 43964111 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010422100000042917478
Número do documento: 24090318010422100000042917478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:48:54

registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos,
e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo
deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo
o partido intimado do lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 5º A classe processual a que se refere o § 3º deste artigo compreende os
procedimentos administrativos que versam sobre questões relacionadas ao
procedimento da filiação partidária e ao encaminhamento de dados de filiados
à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

A sentença de primeiro grau de jurisdição, assim decidiu, na parte que
interessa:

“(...) No caso dos autos, denota-se que a requerente instrui o seu pedido
apenas com documentos produzidos unilateralmente e não revestidos de fé
pública. Observe-se que a ficha de filiação partidária é documento interno do
partido e não há qualquer elemento nele que possa dar fé pública ao seu
conteúdo. Igualmente, as declarações trazidas aos autos foram produzidas
unilateralmente e sem qualquer subsídio que possa revestí-las de fé pública.

Convém observar que não há nos autos nenhum outro elemento probatório
capaz de corroborar os documentos unilaterais trazidos, como fotografias do
momento da filiação, ata partidária devidamente autenticada ou qualquer
outro indicativo da regular filiação partidária no prazo previsto na legislação.

Acrescente-se que, apesar de constar na ficha de filiação trazida aos autos a
data do pedido como sendo o dia 10/02/2024, observa-se que consta um
campo com a data de aprovação da filiação como sendo o dia 06/04/2024.
Essa última data, destaque-se, é a data limite para filiação partidária para
quem pretende concorrer no pleito vindouro, o que deixa dúvidas em relação
à data da efetiva filiação da requerente. Afinal, se a filiação partidária ocorreu
no mês de fevereiro, não haveria razão plausível para que tenha sido
homologada apenas quase dois meses depois e não fosse lançada no
sistema FILIA até o dia 15 de abril de 2024 (data limite para o
encaminhamento da lista de filiados).

Frise-se, por oportuno, que o processamento dos registros no sistema é
automático e diário (art. 12, § 2º, da Resolução TSE n. 23.596/2019), de
Num. 43964111 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010422100000042917478
Número do documento: 24090318010422100000042917478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:48:54

forma que o partido pode efetuar lançamentos diários no sistema.

Não é demais observar que a filiação partidária no tempo oportuno (seis
meses antes do primeiro turno das eleições) é condição de elegibilidade e a
divulgação das listas de filiações no módulo público do FILIA, no sítio
eletrônico do TSE na internet é fundamental para fins de fiscalização e
eventuais impugnações aos registros de candidaturas.

Neste cenário, havendo dúvidas acerca da regular filiação partidária da
requerente e ausentes documentos revestidos de fé pública que corroborem
aqueles trazidos nos autos, inviável o deferimento da filiação partidária nos
moldes requeridos.

A matéria, diga-se, é sumulada no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, note-
se:

Súmula 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da
lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada
por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.

Neste sentido: (...)

Em conclusão, não comporta deferimento o pedido da requerente, haja vista
que os documentos apresentados foram produzidos unilateralmente e não
são revestidos de fé pública.

DISPOSITIVO

Isso posto, extinguindo o processo com a resolução do seu mérito (art. 487, I,
do CPC), acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral para o fim de julgar
improcedente o pedido inicial e, por consequência, indeferir o pleito de
reconhecimento da filiação partidária da requerente TELMA APARECIDA
DA SILVA DE LIMA ao Partido dos Trabalhadores de Apucarana na data
indicada no documento do Id. 122530137.

Com efeito, via de regra, a filiação partidária é atestada pela Justiça Eleitoral
por meio da relação oficial de eleitores recebida e armazenada no sistema FILIA.

O filiado, cujo nome não constar na lista regularmente enviada pelo partido
por meio do sistema FILIA, tem o direito de questionar essa omissão mediante o
procedimento próprio da lista especial, disciplinado pelo § 2º do artigo 19 da Lei nº
9.096/1995, que foi regulamentado pela Resolução nº 23.956/2019 do TSE e,
recentemente alterada pela Resolução nº 23.668/2021 do TSE.

Denota-se da redação atual do artigo 11 do mencionado diploma, com as
alterações já referidas, uma presunção favorável à filiação quando presentes a alegação
de desídia pelo filiado e o reconhecimento da tempestividade da filiação pelo partido.
Num. 43964111 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010422100000042917478
Número do documento: 24090318010422100000042917478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:48:54

No caso, a eleitora juntou ficha de filiação ao Partido dos Trabalhadores,
declaração do Partido no qual afirma que por equívoco do Diretório Municipal do PT de
Apucarana não teve sua filiação comunicada à Justiça Eleitoral, declaração de três
pessoas dando conta que estiveram no ato de filiação da recorrente e cópia de lista de
presença em reunião da Executiva Municipal realizada em 02 de fevereiro de 2024.

Com isso, restou evidenciada a desídia da agremiação, que confirmou ter
recebido a ficha de filiação, porém não a processou, bem como a sua expressa anuência
em relação à filiação da recorrente.

Dessa forma, embora alguns dos documentos apresentados sejam
considerados unilaterais, é necessário levar em conta a manifestação da vontade do
eleitor e a concordância da agremiação, conforme disposto no artigo 11, § 4º,
anteriormente mencionado. Ou seja, repita-se, há uma presunção favorável à filiação
quando estão presentes tanto a alegação de desídia por parte do filiado quanto o
reconhecimento da tempestividade da filiação pelo partido.

Portanto, não há dúvida de que a pretensão da recorrente de ter seu nome
incluído novamente na lista de filiados do partido é juridicamente viável, notadamente
diante do comando legal dispondo no artigo 11, § 4º, da Resolução nº 23.596/2019 do
TSE, que estabelece que “Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o
juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo o
partido intimado do lançamento”.

Esse é o entendimento recente desta Corte, como bem se observa:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela
Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação
tempestiva quando presentes alegação de desídia pelo filiado e seu
reconhecimento pelo partido, bem como diante da ausência de indícios de
má-fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a
admissão de falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros
documentos que demonstram a ativa participação nos atos partidários,
são suficientes para o deferimento da inclusão da filiação no sistema na
data presente na ficha de filiação. (grifo nosso)

3. Recurso conhecido e provido.

(TREPR, RE nº 0600011-98.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.651, Relator Des.
José Rodrigo Sade, Julgado em 07/08/2024).

Num. 43964111 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010422100000042917478
Número do documento: 24090318010422100000042917478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:48:54

Ante o exposto, havendo comprovação idônea de que a filiação da requerente
ao Partido dos Trabalhadores de Apucarana se deu em 02/02/02024, mister o provimento
ao recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença de 1º grau e reconhecer
a sua filiação, desde mencionada data.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por TELMA APARECIDA DA SILVA DE LIMA, para o fim de reformar
a sentença e reconhecer a sua filiação ao Partido dos Trabalhadores de Apucarana a
partir de 02/02/2024

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600099-41.2024.6.16.0028 -
Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: TELMA APARECIDA DA SILVA DE LIMA - Advogados
da RECORRENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 028ª ZONA
ELEITORAL DE APUCARANA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43964111 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010422100000042917478
Número do documento: 24090318010422100000042917478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:48:54